Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722074-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o subscritor de ID 56333520 não se encontra devidamente habilitado para representar a apelante. Isso porque, nada obstante constar substabelecimento com reservas de poderes do Dr. IGOR MACÊDO FACÓ, OAB/CE no. 16.470 em favor do Dr. HUGO MENDES PLUTARCO, OAB/DF no. 25.090 (ID 56333260), o instrumento de procuração que outorgou poderes para o Dr. IGOR MACÊDO FACÓ representar a ora apelante se encontra com a validade expirada (ID 56333138). Assim, intime-se a apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de seu recurso. Brasília/DF, 7 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va